Tribunal: TJSP
Processo: 2287080-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Tutela provisória. Autora que pleiteia a não interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel; a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos à suposta irregularidade, bem como a não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Tutela provisória. Autora que pleiteia a não interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel; a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos à suposta irregularidade, bem como a não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287080-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada MARIA
CRISTINA GONÇALVES DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2287080-23.2019.8.26.0000 - Praia Grande - F - Voto no 43.883
Voto no 43.883
Agravo de Instrumento n.o 2287080-23.2019.8.26.0000
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível
Agravante: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
Agravada: CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz
Juiz de 1a Inst.: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Tutela provisória. Autora que
pleiteia a não interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel; a
suspensão da exigibilidade dos débitos relativos à suposta irregularidade, bem
como a não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Fundamentos
com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que
afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos
artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 56/57
que, em sede de ação anulatória de débito, cumulada com indenização por danos morais,
concedeu a tutela de urgência para impedir a interrupção do fornecimento de energia
elétrica; suspender a exigibilidade dos débitos relativos à suposta irregularidade, bem
como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
Inconformada, a concessionária pugna pela concessão do efeito
suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão agravada
até o julgamento final do agravo. Argumenta que estão ausentes, tanto a prova
inequívoca da verossimilhança dos fatos, quanto o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo. Pugna, portanto, pelo provimento do recurso para que seja revogada a
liminar concedida e cassada a multa estipulada, ou ao menos seja ela minorada e
limitada, para que se evite o enriquecimento sem causa da parte autora.
Denegado o efeito suspensivo pretendido (fls. 183), a parte agravada
apresentou resposta (fls. 186/190), pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2287080-23.2019.8.26.0000 - Praia Grande - F - Voto no 43.883
O recurso não comporta provimento, data venia.
Isso porque, na hipótese em apreço, às evidências até então trazidas, se
fazem presentes os requisitos para tutela de urgência.
Os elementos dos autos, mormente a cópia da petição inicial (fls. 01/24) e
os documentos juntados, demonstram o pagamento das contas de consumo de energia
elétrica e, aparentemente, não consta motivo relevante que justifique a suspensão do
fornecimento da energia elétrica ou a negativação da agravada.
A questão da fraude em si, alegada pela agravante, por enquanto deriva
de prova unilateral e não tem o condão de confirmar o direito alegado, de modo que
tudo só poderá ser desvendado após amplo contraditório. Importante consignar, ainda,
que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ao imóvel pode acarretar
significativos prejuízos.
Ademais, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, mas,
no caso, é de se registrar que a medida não apresenta tal risco, uma vez que, se o caso,
sempre poderá vir a ser determinado o desligamento ou até mesmo a negativação da
agravada.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator